Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. REDUÇÃO ALÍQUOTA. BENEFÍCIOS. NÃO CONCEDIDO. INCLUSÃO DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é proprietária de imóvel no SHM, Qd. 02, Bloco J, Apt. 1310 e sempre pagou IPTU correspondente 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor venal do imóvel, em razão de utilizá-lo exclusivamente para fins residencial. A partir de 2021 o recorrido passou a lhe cobrar alíquota de 1,0% (hum por cento). Esclarece que não deve ser aplicado o Art. 173 da LODF, que trata de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, não, estando, portanto, vinculada ao cumprimento de requisitos pelo contribuinte. Não havendo nenhum fundamento legal para a revogação do ato já concedido. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o benefício foi extinto, no ano de 2021, pelo não pagamento de débitos tributários. Há débitos em nome da recorrente, portanto, a Administração obedeceu ao preceito legal da Lei 6.466/19. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Compulsando os autos verifico que o imóvel de propriedade da recorrente é comercial com utilização residencial, sendo tributado à alíquota de IPTU de 0,3% do valor venal do imóvel. O benefício foi extinto no de 2021 pelo não pagamento de débitos tributários, nos termos da Lei 6.466/19.
6. A Lei 6.466/2019, que dispõe sobre interpretação, para fins de reconhecimento das isenções de IPTU e TLP em seu Art. 12 e 12-Apreconiza: “Art. 12. A fruição dos benefícios previstos nesta Lei fica condicionada ao disposto no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 12-A. Para efeito de renovação automática de benefícios fiscais relativos a IPVA, IPTU e TLP, o beneficiário pode regularizar eventual pendência impeditiva até a data do vencimento da respectiva cota única. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7041 de 29/12/2021).”.
7. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê em seu Art. 173 : “Art. 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”.
8. A recorrente, conforme documento ID 49777572, está inscrita na dívida ativa, portanto, não tem direito ao benefício de redução do IPTU, e, conforme o Art. 111 do Código Tributário Nacional, as isenções deverão ter interpretação literal.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, beneficiária gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.